Tribunal: TJDFT
Processo: 0009394-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009394-15.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: LUISA CRISTINE MOTA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. ARINE ARNIQUEIRA. REPARO EM TELHADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Lei Distrital n. 4.150/2008, competia à AGEFIS (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal – Lei Distrital n. 6.302/2019) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade, que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Há, ainda, a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa quando instaurado o contencioso administrativo, a fim de evitar eventuais arbitrariedades nos procedimentos administrativos, principalmente em se tratando do direito à moradia. 3. Conquanto o Código de Edificações do Distrito Federal tenha conferido à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata (autoexecutoriedade), conforme art. 178, § 1o, da Lei Distrital n. 2.105/98, vigente à época, diversamente de outros casos já tratados, foi demonstrado se tratar de imóvel antigo, incrustado em local cuja viabilidade de regularização, a princípio, já foi delimitada pelo Governo (ARINE Arniqueira), e que o reparo realizado – troca de telhado – ocorreu devido a infiltrações e problemas estruturais. 4. Havendo o protocolo de impugnação administrativa em face de auto de notificação expedido pela Administração, é imperioso que esta aguarde os prazos legais a fim de efetivar providência seguinte ao ato (demolição), sob pena de não se respeitar o princípio da legalidade e, por conseguinte, o contraditório e a ampla defesa (CRFB, art. 5o, LIV e LV). 5. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 948 e 949, inciso II, do CPC, ao concluir o aresto vergastado pelo afastamento do § 1o do artigo 178 da Lei 2.105/1998, ao considerar a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 948 e 949, inciso II, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de leis locais. Logo, a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ (AgIn no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003